Tribunal: TJES
Processo: 5009296-84.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cirurgia; Urgência
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009296-84.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: AUREA MARIA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009296-84.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO:
AUREA MARIA DA SILVA; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando o fornecimento de cirurgia no quadril Em síntese, a parte autora alega que sofre há anos com dores intensas no quadril e que realizou cirurgias no lado direito e esquerdo, sem solução. Diz que desde 2015 não consegue andar e necessita do uso de cadeira de rodas e que vem tentando realizar cirurgia que não lhe é ofertada devido a ausência de material específico. Pugna pela condenação dos Requeridos para que providenciem o material específico.

2. A sent
ença condenou os requeridos,
de forma solidária
, a disponibilizarem o material solicitado no laudo médico (cunhas em metal trabeculado em acetato, componente femoral de revisão com haste longa de fixação distal ou até mesmo de prótese não convencional para fêmur) e providenciarem o agendamento da cirurgia de revisão de artroplastia de quadril direito, se necessário com enxerto ósseo, cabendo ao Município cadastrar o encaminhamento no sistema de regulação disponibilizado pela SESA e acompanhar a tramitação até que seja efetivamente agendada e informar à Requerente e ao Estado do Espírito Santo disponibilizar o material e o procedimento cirúrgico, no prazo de até 60 (sessenta) dias, sob pena de adoção das medidas necessárias à efetivação da tutela, inclusive sequestro de valores e responsabilização pessoal do agente público.

3. O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, sob o fundamento de que a responsabilidade pela realização da cirurgia deve recair prioritariamente sobre o Estado do Espírito Santo, considerando o Tema 793 do STF.

4. A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde.

5. O C. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento no RE nº 855.178/SE, consagrou o Tema 793 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

6. Insta frisar que, as eventuais compensações financeiras decorrentes da responsabilidade de cada ente no fornecimento da prestação deverá ser objeto de ajuste entre os mesmos. Vale ressaltar precedente do Supremo Tribunal Federal
: “
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator: Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 05/03/2015, Data de Publicação: 16/03/2015)”.

7
. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a senten
ça por seus próprio fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

8. Sem custas. Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte recorrida, ora vencedora, não se encontra representada por advogado.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)